Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-22.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001001-22.2016.8.14.0025

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSE ADAUTO LIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM RISCO DE MORTE DA VÍTIMA. FRAÇÃO IMPOSTA EM OBEDIÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
contra sentença proferida pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Itupiranga/PA
, que julgou
parcialmente procedente a Denúncia, condenando José Adaulto Lira da Silva pelo crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) nos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sem o computo do período pertinente à detração, Num. 5412710 - Pág. 1/Num. 5412710 - Pág. 4
.

As Razões recursais do Ministério Público voltam-se para a
reanálise da dosimetria da pena, especificamente em relação à circunstância judicial “consequência”, entendendo que há provas aptas a justificar a exasperação da pena-base, bem como a consideração da fração mínima na incidência da causa de diminuição da pena (art. 14, II, CP), Num. 5412711 - Pág. 2/17.

Em Contrarrazões,

José Adaulto Lira da Silva
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, o seu Improvimento (
Num. 5412712 - Pág. 3/6
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e provimento do recurso para que o vetor “consequências” seja valorado negativamente no cálculo da pena-base, e que a fração pertinente à causa de diminuição de pena pela tentativa seja aplicada em seu grau mínimo, ou seja, 1/3 (um terço), Num. 5412714 - Pág. 2/ 10.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

REVISÃO DA PENA

Conforme relatado, o Ministério Público

insurge-se contra decisão no tocante à dosimetria da pena imposta ao acusado
José Adalto Lira da Silva
, aduzindo que há provas suficientes para valoração negativa da circunstância judicial “consequências” e incidência da fração de 2/3 na causa de diminuição de pena do art. 14, II, parágrafo único, do CP.

Vejamos.

Consta na Denúncia “
que no dia 10.01.2061, por volta de 18h30min, na rua principal da Vila Cruzeiro do Sul, zona rural do município de Itupiranga/PA, o acusado tentou matar as vítimas
Ana Lucia Rodrigues Carneiro e Denilson Carneiro dos Santos
, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a vítima DENILSON CARNEIRO DOS SANTOS, no dia, hora e lugar acima citados, estava na frente de sua residência, momento em que o Acusado, chegou visivelmente embriagado e entrou na casa dele. Após 40 (quarenta) minutos, o Acusado saiu de sua casa, com uma espingarda na mão, se aproximou da vítima DENILSON, e efetuou o disparo, atingindo sua mão. Após, teria pego um novo cartucho, recarregado a espingarda e foi novamente em direção a vítima DENILSON, ocasião em que a mãe da vítima DENILSON, de nome ANA LÚCIA RODRIGUES CARNEIRO, apareceu para ajudar o seu filho e o Acusado efetuou disparo, atingindo-a na perna”.

Pronunciado e submetido a julgamento, o apelado foi absolvido pelo Conselho de Sentença, do crime imputado à vítima Denilson, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima Ana Lúcia.

Em que pese inexistir insurgência quanto a decisão do Conselho de Sentença, urge destacar que, conforme assegura o art. 5.º, XXXVIII, c, da Constituição da República, os vereditos do Tribunal do Júri são soberanos, o que tem como objetivo limitar interferências de outros órgãos jurisdicionais nas matérias de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Assim, não havendo decisão manifestamente contrária aos autos, passa-se à análise da pretensão do Representante do Ministério Público.

Pois bem.

Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz
A Quo
, condenou o apelado à pena definitiva de 4 (quatro) nos de reclusão, em regime inicial semiaberto, consignando tempo de detração de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias (preso desde 26.09.2016), bem como ao pagamento de indenização mínima de R$-8.086,00 (oito mil e oitenta e seis reais).

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de homicídio previsto no art. 121, §2º, IV do CP, dispõe:

“Art. 121. Matar alguém:

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.”

Dentro da margem do preceito secundário imposta pelo legislador, sem considerar circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

No entendimento do Parquet, o vetor “consequências” deve servir para exasperar a pena-base, aduzindo que a conduta do acusado resultou em sequelas na vítima Ana Lúcia que justificam o desvalor.

Não merece acolhida a tese levantada.

No que concerne a vetorial “consequências do crime”, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Os documentos juntados aos autos,
Num. 5412695 - Pág. 16 /17 e Num. 5412695 - Pág. 24/

Num. 5412696 - Pág. 3, não demonstram sequelas, apenas descrevem os procedimentos realizados, medicamentos prescritos e condições estáveis da vítima Ana Lúcia, além de nota dos gastos dispendidos.

Segundo consta no feito, a vítima Ana Lúcia deu entrada no hospital no dia 02.01.2016, as 13h:30m, recebendo alta no dia 04.01.2016, as 8h da manhã, Num. 5412695 - Pág. 27/28, sem sinal de internação, inclusive.

Não há elementos que comprovem que a vítima foi acometida de alguma deformidade, debilidade permanente, ou danos psicológicos.

A realização de cirurgia para retirada do projétil, tratamento e recuperação são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizadas para majorar a pena-base.

Constatando-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e a pena-base fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em patamar suficiente para prevenção e repressão do crime, inviável sua majoração.

No que tange à causa de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, do CP), de acordo com a jurisprudência do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente a tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele houver chegado da consumação do crime menor será a diminuição na reprimenda.

"[...]

II - Com efeito, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Omissis. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 515.351/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019).

Uma vez que os fatos não ensejaram risco de morte à vítima, a fração de redução da pena pela tentativa foi aplicada em consonância com o
iter criminis
percorrido, não merecendo reparo.

Estando a Sentença escorreita, mantenho-a em todos os seus termos.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para a manter a Sentença em face de
José Adalto Lira da Silva
incólume.

É O VOTO.

Belém, 23/11/2023